Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706209-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS APELADO: LEONARDO GOMES MOREIRA DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO ARMANDO DE CASTRO SANTOS. No presente caso, o recorrente comprovou, tão somente, o recolhimento do preparo na interposição do recurso (guia recurso – ID 27497367-27497368), deixando de efetuar o recolhimento das custas processuais. De todo modo, ainda foi oportunizada a sua manifestação, ocasião em que juntou no ID 27673694-27673695 o comprovante de recolhimento das custas processuais, mas que foi efetuado pela parte adversa. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Do mesmo modo, a admissibilidade da Apelação Criminal sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento quando da interposição de apelação criminal em ação de iniciativa privada (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. III, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção. Ainda, o artigo 74 §3o é expresso ao estabelecer que “O preparo compreende as custas processuais”, enquanto que o §2o daquele artigo dispõe que “O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer”, não sendo admitido como comprovante de recolhimento das despesas processuais o documento ID 27673694-27673695 relativo ao pagamento efetuado pela parte recorrida. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1341646, 07564815820198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1292817, 07184027320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 947599, 20160110144127APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 14/6/2016, publicado no DJE: 16/6/2016. Pág.: 418/421) Ante o exposto, reconheço a deserção da apelação criminal interposta, a culminar no seu não recebimento. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa (conforme emenda ao valor da causa ID 27497315). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator